Tribunal: TJDFT
Processo: 0774496-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Desclassificação. Agravante. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção pelo crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente da conduta e se essa é típica; (ii) se possível a desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade; (iii) se incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) se possível substituir a pena por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu - seu ex-companheiro - ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer, durante discussão, que a mataria, causando-lhe temor, corroboradas pelos áudios juntados aos autos e pela confissão do réu, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
5. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
6. Descabida a desclassificação da conduta para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (revogada pela L. 14.132/21), se a sentença desclassificou o crime de perseguição - pelo qual denunciado o réu - para o de ameaça. Afastada a tipicidade do crime de perseguição e revogada a contravenção penal, afasta-se a tese de desclassificação.
7. O reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no crime de ameaça não caracteriza “bis in idem”, pois o tipo penal não prevê o contexto de violência doméstica como elementar ou qualificadora do crime de ameaça (art. 147 do CP).
8. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ).
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I; 61, II, “f”; 147; 147-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13.6.19; Acórdão 1992271, 0700194-84.2024.8.07.0021, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24.4.25; Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30.5.19; Acórdão 1976226, 0717730-90.2023.8.07.0006, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6.3.25. STJ, súmula 588.